Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719967-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ABSOLUT EIRELI, IGOR SORIANO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0726152-11.2019.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ABSOLUT EIRELI e IGOR SORIANO DE SOUSA, indeferiu o pedido de realização de medidas coercitivas atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito) quanto ao segundo Executado. Preparo regular (Num. 26704194 e 26704196). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador